Tribunal: TJPA
Processo: 0809695-36.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809695-36.2023.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR A PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO C. STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do CP, à sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena intermediária a um patamar abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso STF, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158/STF).

A jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes, como a confissão espontânea.

Não há elementos que justifiquem o afastamento da aplicação da Súmula 231/STJ, e tampouco há distinção (
distinguishing
) aplicável ao caso em relação à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 14 e 157
, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Fernando Augusto Alves dos Santos,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
157, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
à sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 8 (oito) dias-multa (cf. ID 17661614).

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuante
(cf. ID 17661622)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17661626).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 21500143).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024